Tribunal: TJES
Processo: 5000844-27.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000844-27.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS - ABSP
RECORRIDO: JUSSARA SOUZA FERREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, VENDA CASADA, C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000844-27.2024.8.08.0032
Recorrente: AAPEN - ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Recorrida: JUSSARA SOUZA FERREIRA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, VENDA CASADA, C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
CUIDA-SE DE AÇÃO SUMARÍSSIMA AFORADA POR JUSSARA SOUZA FERREIRA EM FACE DE AAPEN - ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL, OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DOS FATOS ARTICULADOS NA EXORDIAL. A AUTORA, APOSENTADA, RECENTEMENTE IDENTIFICOU DESCONTOS NÃO RECONHECIDOS EM SEU EXTRATO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO RELACIONADA À ENTIDADE DEMANDADA. ADUZ QUE
“percebeu em seu extrato de pagamento disponibilizado pelo INNS, se trata de parcelas mensais a título de “Contribuição AAPEN”, que foi realizado do mês de abril a outubro de 2019, no valor de R$ 29,94 (vinte e nove reais e noventa e quatro centavos)”.
DIANTE DE TAIS FATOS, PUGNA PELA CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DO INDÉBITO EM DOBRO, EM RAZÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, ALÉM DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitivado processo e acol pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao contrato/filiação identificado(a) na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) condenar a requerida à restituição/estorno em dobro dos valores debitados sobre o benefício previdenciário da parte autora, devidamente atualizado, nos termos da fundamentação supra; c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizados conforme fundamentação.
Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE RECORRIDA QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUER SUBSIDIARIAMENTE QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO SEJA FIXADO DE MANEIRA RACIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). MÉRITO RECURSAL.
DA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO QUE A INSURGÊNCIA RECURSAL SE LIMITA À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, MOTIVO PELO QUAL OS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA NÃO SERÃO OBJETO DE REANÁLISE. NO MÉRITO, NÃO ASSISTE RAZÃO À PARTE RECORRENTE. ISSO PORQUE, CONSOANTE SE EXTRAI DOS AUTOS, A PARTE REQUERIDA NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA ASSOCIAÇÃO DA PARTE AUTORA À ENTIDADE “AAPEN”, TAMPOUCO ACOSTOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO QUE PUDESSE EVIDENCIAR A ANUÊNCIA LIVRE E INEQUÍVOCA DA DEMANDANTE À FORMALIZAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. A FORMALIZAÇÃO DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELA PARTE REQUERENTE, COM OS CONSEQUENTES E SUCESSIVOS DESCONTOS LANÇADOS SOBRE SEUS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS, REVELA, POR SI SÓ, SITUAÇÃO APTA A ENSEJAR ABALO MORAL, NA MEDIDA EM QUE LHE ACARRETA ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E TRANSTORNOS QUE EXCEDEM OS MEROS ABORRECIMENTOS COTIDIANOS. DIANTE DE TODO O EXPOSTO, MANTENHO A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONFORME FIXADO NA SENTENÇA, POR SE MOSTRAR ADEQUADA E SUFICIENTE PARA REPARAR O ABALO EXPERIMENTADO, BEM COMO PARA ATENDER AOS VETORES DE PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS.
(6).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)